Tribunal: TJMT
Processo: 0008932-25.2013.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008932-25.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS - CPF: 114.336.758-89 (RECORRIDO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO: DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0008932-25.2013.8.11.0006

Origem:

4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, ficando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

No que concerne a aplicação de referido entendimento nas demandas propostas em face da Fazenda Pública, em detrimento do previsto no Decreto n° 20.910/32, o STJ já assim decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS.
PRESCRIÇÃO. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO DECIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. No que se refere a prescrição, é entendimento desta Corte Superior de que o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 1.539.078/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.9.2015; REsp. 1.107.970/PE, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009.

2. Contudo, adequando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte Superior estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). Precedente: REsp. 1.606.616/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9.9.2016. 3. Assim, considerando o fato de que a ação inicial foi ajuizada no ano de 2012, é de se reconhecer a incidência da prescrição trintenária do FGTS no caso em apreço. 4. Agravo Interno do particular a que se dá provimento. (AgInt no REsp n° 1.592.770/ES)

In casu, a demanda versa sobre contratos firmados a partir de dezembro de 2006, sendo a ação proposta ainda em 2013, portanto, ainda antes da decisão do Excelsa Corte, o que implica na aplicação trienal, da qual não restou por alcançada.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Município de Cuiabá nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI).

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

A Reclamante comprova ter trabalhado para o ente Público Estadual como servidor público temporário
para o exercício da função de médica ginecologista em 05/12/2006, sendo o contrato renovado sucessivas vezes, até a data de 01/11/2011, quando fora definitivamente exonerada –
, devendo ocorrer a declaração de nulidade das contratações temporárias, firmadas pela Reclamante junto ao ente público, para o fim de obrigar a arrecadação do FGTS no percentual de 8% sob cada salário recebido, observando o prazo prescricional quinquenal.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, saliento que a parte autora, em sua peça vestibular, insurge-se contra a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, sendo a sua nulidade o fundamento para o pleito de condenação a título de recolhimento fundiário.

Logo, para a condenação perquirida, necessário o reconhecimento da nulidade dos contratos então celebrados, tal como realizado pelo Juízo a quo, o que não implica em julgamento extra petita.

Ressalto ainda que, esta Justiça especializada, nos termos do art. 2º da Lei 9.099/95, está pautada pelos princípios da simplicidade e informalidade, não sendo eventual deficiência técnica do pedido irregularidade a ensejar o afastamento do direito a que faz jus a demandante.

Desta feita, mantenho a sentença que declarou a nulidade do contrato ocorrido entre as partes, e o pagamento do depósito referente ao FGTS nos seguintes termos:

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes indicados na exordial e via de consequência, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do FGTS do período correspondente à vigência dos contratos, cujos valores deverão ser atualizados nos moldes da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (ADIS 4357/4425), tudo com força no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tudo com força no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas por se tratar de ente público, porém, em substituição ao fixado pelo Juízo a quo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020